Tribunal: TJPA
Processo: 0001310-28.2015.8.14.5150
Classe: Apelação Cível
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10948 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2020-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR PARA CONCESSÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA ? INDEFERIMENTO DE MEDIDAS COMPLEMENTARES - DESNECESSIDADE DE REFORMA ? LASTRO PROBATÓRIO INSUFICIENTE ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.Provimento jurisdicional que confirmou decisão liminar de imposição de medidas protetivas de urgência requeridas pela Apelante, para fixar as seguintes proibições: a) De se aproximar da vítima (distância mínima de 100 metros); b) De manter contato, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio; c) De frequentar o local de trabalho (Adepará) e a casa de sua genitora no Guamá. com a Apelante. 2.Outrossim, indeferiu as medidas complementares requeridas para afastamento do lar e recondução da ofendida, assim como pedido de restituição dos bens indevidamente subtraídos pelo agressor. 3.No presente caso, inexistentes nas razões recursais quaisquer argumentos capazes de alterar a sentença que em nenhum ponto merece reparo.4.Recurso conhecido e negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª Turma de Direito Privado
Gabinete da Desª. Eva do Amaral Coelho

í
PROCESSO Nº 0001310-28.2015.8.14.5150
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL
APELANTE: SANDRA CAMILA FERREIRA MOREIRA
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: RAFAEL ADGERSON MEIGUINS BRITO
ADVOGADO: ALVARO JOSE PICANCO COELHO ¿ OAB/PA 5.544
ADVOGADA: TATIANE RODRIGUES DE VASCONCELOS ¿ OAB/PA 16.871
RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO
D E C I S Ã O
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR PARA CONCESSÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA ¿ INDEFERIMENTO DE MEDIDAS COMPLEMENTARES - DESNECESSIDADE DE REFORMA ¿ LASTRO PROBATÓRIO INSUFICIENTE ¿ RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Provimento jurisdicional que confirmou decisão liminar de imposição de medidas protetivas de urgência requeridas pela Apelante, para fixar as seguintes proibições: a) De se aproximar da vítima (distância mínima de 100 metros); b) De manter contato, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio; c) De frequentar o local de trabalho (Adepará) e a casa de sua genitora no Guamá. com a Apelante.
2.

Outrossim, indeferiu as medidas complementares requeridas para afastamento do lar e recondução da ofendida, assim como pedido de restituição dos bens indevidamente subtraídos pelo agressor.
3.

No presente caso, inexistentes nas razões recursais quaisquer argumentos capazes de alterar a sentença que em nenhum ponto merece reparo.
4.

Recurso conhecido e negado provimento.
A C Ó R D Ã O

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de outubro

de 2020.

Julgamento Presidido pelo Exmo. Sr. Des. Ricardo Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Cuida-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por
SANDRA CAMILA FERREIRA MOREIRA
, nos autos do pedido de medidas protetivas de urgência requeridas pela vítima de violência doméstica, que tramitou na 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, cuja sentença julgou procedente o pedido de manutenção das medidas de proteção e indeferiu o pedido de concessão de medidas complementares.

Denunciada pela autoridade policial a perturbação da tranquilidade de
SANDRA CAMILA FERREIRA MOREIRA
por seu ex-companheiro
RAFAEL ADGERSON MEIGUINS BRITO
e requeridas medidas protetivas, na forma do art. 12, III da Lei nº 11.340/2006. Em decisão às fls. 18, o juízo singular entendeu pela presença de plausibilidade da existência do direito invocado e pelo risco da demora do provimento jurisdicional, aplicando-lhe, de imediato, as seguintes medidas protetivas:
¿(...)
a) De não se aproximar da vítima, inclusive do local e sua residência à uma distância mínima de 100 (cem) metros);
b) De manter contato com a vítima, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação;
c) De frequentar o local de trabalho (Adepará) e a casa de sua genitora no Guamá.
Indefiro a medida protetiva de restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor por não haver prova pré-constituida nos autos.
(...)¿

A Apelante requereu medidas protetivas complementares de afastamento do lar e recondução, além de reiterar pedido de restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor. Juntou fotos, Boletim de ocorrência, extrato bancário, e outros (fls. 23 a 45).

O Apelado apresentou defesa às fls. 46 a 61 requerendo a absolvição sumária do acusado. Juntou conversas por celular e outros.

Novamente a vítima reitera pedido de restituição de bens afirmando que o agressor estaria utilizando suas joias e postando nas redes sociais. Juntou fotos e prints (fls. 62 a 66).

Restando não comprovada a necessidade de revogação das medidas, o juízo proferiu sentença pela procedência do pleito inicial e manutenção das medidas liminarmente deferidas, bem como o indeferimento das medidas de afastamento do lar e recondução e do pedido de restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor, extinguindo o feito com resolução do mérito (fls. 67).

Inconformada com a sentença, a recorrente interpôs o presente recurso ratificando suas alegações apenas quanto a restituição de bens, delimitando o objeto do recurso. Pugna pelo provimento do apelo em razão da existência de provas suficientes a comprovar a posse irregular dos bens pelo Apelado.

Em contrarrazões o Apelado aduz que os fatos alegados pela Apelante se alicerçaram em documentos por ela elaborados ou produzidos de forma unilateral. Requer seja negado provimento ao recurso, mantendo-se a sentença de primeiro grau.

Em manifestação como
custos legis
, o órgão ministerial opina pelo conhecimento e desprovimento recursal (fls. 106 a 108).

É o relatório.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente saliento que a matéria revolvida diz respeito exclusivamente a parte da sentença que trata da proteção patrimonial da Apelante, especificamente quanto ao indeferimento do pedido de restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor.

Nesse ponto observo que a restituição em tela demanda prova mínima. Contudo, conforme observado pelo Juízo de 1º grau, tal lastro probatório não foi produzido a contento pela Apelante.

Ademais, saliento que a Recorrente não apresentou a devida comprovação de propriedade dos bens supostamente subtraídos. Valeu-se para tanto de provas produzidas unilateralmente ou carecedoras de elementos substanciais, tais como Boletins de ocorrência, fotos sem data e outras.

Tais documentos geram, tão somente, presunção
juris tantum
da veracidade dos fatos narrados, uma vez que apenas consignam as declarações unilaterais da Apelante, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras.

Nessa esteira, os fatos que restaram controvertidos em juízo, sem elementos para a superação do antagonismo entre as versões das partes, devem ser avaliados segundo as regras de distribuição do ônus da prova. Ônus conferido à Apelante quanto aos fatos constitutivos de seu direito,. Art. 373, I, do CPC.

Verifico que o compêndio probatório não fornece elementos que possibilitem a formação de convencimento diverso acerca da suposta subtração indevida pelo agressor.

Dessa feita, a decisão do Juízo de Singular mostra-se razoável e proporcional tendo em conta os elementos trazidos aos autos.

Assim, não merece reparos a sentença apelada
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego lhe provimento
.

É como voto.

Belém-PA, 06 de outubro de 2020.

P.R.I.C.
Desa. Eva
do Amaral
Coelho
Relatora